Tribunal: TJBA
Processo: 8026081-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026081-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALESANDRA CONCEICAO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. REDUÇÃO DO LIMITE. ATO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. A ATIVAÇÃO DO CARTÃO É ATO UNILATERAL DO TITULAR. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA
.

1. Dispensa-se a notificação prévia quando a redução do limite pré-aprovado ocorrer antes da vigência do contrato, ou seja, em período anterior à ativação do cartão pelo seu titular.

2. Tratando-se de contratação virtual, resta evidente que os
prints
de telas sistêmicas, ainda que produzidas unilateralmente, configuram meio de prova capaz de demonstrar a existência e a validade do negócio jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8026081-60.2022.8.05.0001
, em que é apelante
ALESANDRA CONCEICAO DE ARAUJO
em

que é apelada a
PICPAY SERVICOS S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça